Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713304-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TAYNARA TOLENTINO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/2006), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação do regime inicial aberto, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, aplicou-se a atenuante da confissão, sem redução da pena, conforme Súmula 231 do STJ, que veda a diminuição abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, reconheceu-se o tráfico privilegiado, com redução da pena em 1/6, resultando em 4 anos e 2 meses de reclusão. 4. A quantidade de droga apreendida (138,34g de cocaína) justifica a fração de diminuição aplicada. 5. A pena superior a 4 anos inviabiliza o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, não estando presentes hipóteses excepcionais que autorizem regime diverso. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, conforme art. 44, I, do CP, diante da pena aplicada e da gravidade concreta da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A pena privativa de liberdade superior a 4 anos, ainda que aplicada com redução pelo tráfico privilegiado e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a pena aplicada supera 4 anos de reclusão, conforme previsão do art. 44, I, do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44, I, e 77; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 59. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, defendendo que a fração mínima de redução do tráfico privilegiado foi aplicada sem a devida fundamentação. Sustenta que a quantidade de droga, embora considerável, não é, por si só, apta a justificar a aplicação da fração mínima. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, inciso I, ambos do Código Penal, pleiteando a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o reconhecimento do tráfico privilegiado , ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade da ré. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do delito, podem ser utilizadas para modular a fração de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006” (AgRg no REsp n. 2.227.467/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, inciso I, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015